Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703185-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON RODOLFO DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JADSON RODOLFO DE OLIVEIRA NUNES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, 0702832-58.2021.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de que fosse vedada a inclusão do nome do Autor em cadastros restritivos de crédito e revogada a autorização do Agravado para realização de débitos na conta corrente do Agravante. Subsidiariamente, postulou o Autor/Agravante a limitação dos descontos em conta ao valor da sua margem consignável. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 82516089). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, para fins de concessão da tutela de urgência destinada à revogação da autorização para que sejam realizados, na conta corrente do autor, descontos provenientes de débitos de empréstimos bancários e de despesas de cartão de crédito e, também, à limitação desses descontos a sua margem consignável correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) da sua renda mensal. Isto porque, o limite de descontos concernente ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e, também, às despesas de cartão de crédito, cujos descontos são realizados em conta salário com expressa autorização do mutuário (ID 82518115 - Pág. 3, Cláusula Décima Segunda e ID 82522529 - Pág. 4, Cláusula Décima Quinta, Parágrafos Primeiro, Segundo e Terceiro e Cláusula Décima Sétima, Parágrafo Primeiro), pois se trata de situação jurídica diversa da consignação em folha de pagamento prevista no art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Neste sentido, há precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. ARGUMENTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o agravante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Em juízo de cognição sumária, não havendo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1202504, 07136036920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0709710-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAN PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de cartão de crédito expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. Até prova em contrário, que deve ser produzida nos autos principais, diante da expressa autorização concedida pelo agravante para que o pagamento da fatura do cartão fosse realizado em conta corrente e diante da não comprovação do cancelamento da autorização do débito automático, deve ser mantida a plena liberdade para contratar. 3. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de cartão de crédito. 4. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1216796, 07097107020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, após os descontos compulsórios, que, no caso em exame, é somente aquele concernente à contribuição seguridade social (ID 82518095), perfaz o montante de R$ 1.257,99 (RENDA BRUTA DE R$ 4.811,73 – O DESCONTO COMPULSÓRIO DE R$ 618,41 = R$ 4.193,32 X 30% = R$ 1.257,99). Neste momento, necessário observar que as pensões alimentícias consignadas no contracheque de ID 82518095 somente constituiriam desconto compulsório, caso fossem resultantes de decisão judicial não homologatória de oferta voluntária do alimentante (art. 3o, inciso III c/c art. 4o, inciso IX, ambos do Decreto Distrital no 28.195/07), o que, entretanto, não é a hipótese dos autos, conforme se depreende dos documentos de ID 82518130 - Págs. 2/4 e ID 82518134 - Págs. 2/3. Ocorre que, como, além das sobreditas pensões alimentícias, existe outro desconto promovido por credor diverso do réu, qual seja, POUPEX-HAB MATERIAL CONSTRUÇÃO (ID 82518095), cujos valores somados atingem o montante daquela margem consignável, há, na hipótese dos autos, a incidência das cláusulas contratuais que preveem a autorização para débito do valor das prestações mensais diretamente na conta corrente do autor (ID 82518115 - Pág. 3, Cláusula Décima Segunda e ID 82522529 - Pág. 4, Cláusula Décima Quinta, Parágrafos Primeiro, Segundo e Terceiro e Cláusula Décima Sétima, Parágrafo Primeiro); cuja aplicação pelo réu, entretanto, não restou evidenciada nos extratos de ID 82518103, ID 82518105, ID 82518111, que não expressam débitos mensais das quantias de R$ 1.090,46 (ID 82518115 - Pág. 1) e R$ 931,57 (ID 82522529 - Pág. 1), tanto que, por motivo de ausência de saldo disponível em sua conta corrente (ID 82518103, ID 82518105, ID 82518111), o autor está inadimplente com o valor das prestações mensais da Cédula de Crédito Bancário de ID 82518115 – Págs. 1/5, desde 13/04/2020 (ID 82518117). Acrescente-se, ainda, que quanto à irrevogabilidade da autorização para débito das prestações do empréstimo consignado em conta salário (ID ID 82518115 - Pág. 3, Cláusula Décima Segunda e ID 82522529 - Pág. 4, Cláusula Décima Quinta, Parágrafo Segundo e Cláusula Décima Sétima, Parágrafo Primeiro), essa é admitida. Isso porque, em princípio, é lícita a contratação dessa garantia para assegurar o adimplemento do empréstimo bancário, de modo que há nulidade apenas nas situações em que a constituição daquela garantia representa condição imposta pela instituição financeira; o que, entretanto, não restou demonstrado pelos documentos anexados à inicial. Desta maneira, ante a constatação de que, ao menos nessa fase inicial do procedimento, não restou demonstrada qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais e, também, não ficou evidenciado que o réu efetivamente está promovendo descontos abusivos na conta salário do autor, este Juízo não pode determinar a suspensão ou modificação dos descontos mensais realizados no seu contracheque e na sua conta salário, e, também, não pode revogar a autorização para realização de novos débitos nessa conta e, muito menos, impedir a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes; razões pelas quais INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos no no 1, itens 1.1, 1.2 e 1.3 da Pág. 22 do ID 82516055. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 82516055 - Pág. 22, no 3). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No prazo de resposta, o réu, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir todos os documentos referentes aos respectivos contratos de empréstimo celebrados com o autor, cujos supostos descontos mensais em contracheque e/ou conta salário estão sendo questionados na inicial (ID 82516055 - Págs. 6/7), ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intimem-se.” Diz o Agravante que a pretensão deduzida no Feito originário consiste na limitação dos descontos dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Afirma que, após a celebração de empréstimos com previsão de desconto em folha de pagamento, sobreveio a imposição de descontos mensais referentes a pensão alimentícia, o que promoveu uma redução de mais de 60% (sessenta por cento) da remuneração do Agravante. Assevera que, como “o salário do agravante é bem inferior aos valores das parcelas mensais dos empréstimos, mesmo o requerido retendo integralmente seu salário líquido, está com saldo negativo na conta corrente de R$ 25.013,16 (vinte e cinco mil e treze reais e dezesseis centavos)” (Num. 22899103 - Pág. 6). Argumenta que, de “acordo com o artigo 10, do Decreto Distrital no 28.195/2007, artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidores públicos federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios. No contracheque do agravante, as parcelas dos empréstimos consignados já comprometem sua margem consignável” (Num. 22899103 - Pág. 6). Acrescenta o Agravante que, desse modo, “somente os descontos oriundos dos empréstimos com consignação em folha de pagamento já perfazem o valor limite passível de dedução. A par disso, da análise dos extratos de conta corrente, verifica-se outras avenças de mútuo/empréstimo e renegociação de dívida que, por simples conta matemática, excedem vastamente o limite legal de consignação” (Num. 22899103 - Pág. 6). Conclui, assim, que os valores das prestações de empréstimos debitadas na conta corrente estão fora da margem de expropriação. Sustenta que a limitação dos descontos, ainda que referentes à conta corrente, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual, recentemente, “fixou entendimento é ilícito os débitos na conta corrente após o correntista solicitar a revogação desta autorização. No entanto, como a agravada se recusou a receber o pedido expresso do agravante para revogar a referida autorização, por meio desta ação judicial, foi requerido na exordial.” (Num. 22899103 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para que: “1.1. seja revogada, liminarmente, a autorização para débitos realizados pelo BRB na sua conta corrente, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 e precedentes do STJ (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019 e STJ - REsp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO); 1.2. caso não seja deferido o pedido anterior, que seja determinada ao réu que as parcelas dos empréstimos, cheque especial e cartão de crédito respeitem sua margem consignável, correspondente a R$ 200,60 (Duzentos reais e sessenta centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos, incluindo, as antecipações, cheque especial e cartão de crédito, nos termos do artigos 6o, inciso V e 51, IV, ambos do CDC e artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90; 1.3. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN;” (Num. 22899103 - Pág. 20). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, 0702832-58.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de que fosse vedada a inclusão do nome do Autor em cadastros restritivos de crédito e revogada a autorização do Agravado para realização de débitos na conta corrente do Agravante. Subsidiariamente, postulou o Autor/Agravante a limitação dos descontos em conta ao valor da sua margem consignável. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, de início, cumpre ressaltar que a Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual” (Súmula 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018), foi cancelada pela Corte Superior de Justiça, sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais. Assim, volto a perfilhar o entendimento adotado de antanho, no sentido de que não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa montante substancial de seus rendimentos líquidos. Desse modo, segundo consta da decisão agravada, o limite dos descontos realizados em folha de pagamento foi observado. Quanto ao ponto, o Agravante não questiona tal conclusão. Assim, constata-se que a limitação pretendida pelo Agravante leva em consideração a soma dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta bancária. Nesse descortino, entendo que, consideradas as duas modalidades de pagamento de parcelas de empréstimos bancários, o comprometimento de mais de 30% (trinta por cento) da renda do mutuário decorre de exercício regular da autonomia da vontade, já que o limite legal mencionado diz respeito exclusivamente aos descontos averbados em folha de pagamento. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado por esta egrégia Quinta Turma Cível nos seguintes precedentes (excertos), in verbis: “Não há que se falar em limitação de parcela de empréstimo bancário cujo desconto em conta corrente foi expressamente autorizado pelo devedor em contrato firmado com a instituição financeira.” (Acórdão n.967558, 20150110418946APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 28/09/2016. Pág.: 333/338) “Os débitos em conta corrente, porquanto livremente autorizados pelo correntista, não estão limitados ao percentual aludido.” (Acórdão n.961064, 20140111136229APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 26/08/2016. Pág.: 384/392) “Não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula do contrato de mútuo bancário que autoriza descontos, na folha de pagamento ou conta corrente do devedor/mutuário, de parcelas relativas a empréstimos que contraiu, desde que previamente autorizados, ainda que superiores ao limite de 30% de seus rendimentos líquidos, respeitando a liberdade de contratar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade.” (Acórdão n.935590, 20100111653016APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 02/05/2016. Pág.: 372/379) Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador